Tribunal: TJES
Processo: 5001658-28.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-28.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IOLANDA CAVALCANTE RAMOS DADALTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, à repetição dos valores pagos e à suspensão dos descontos. A sentença reconheceu a legalidade da contratação e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação de cartão de crédito consignado em substituição à modalidade de empréstimo pessoal, com ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O contrato celebrado configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A instituição financeira não comprova a utilização do cartão de crédito na função típica de compras, nem a ciência da consumidora sobre a natureza da contratação e seus encargos, demonstrando vício de consentimento.

5.
Configura-se conduta abusiva a conversão dissimulada de empréstimo consignado em cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), impondo encargos superiores e desvantagem exagerada ao consumidor.

6.
A ausência de informações claras e específicas quanto à operação contratada caracteriza infração aos artigos 6º, III e IV, e 52, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, além de ensejar nulidade nos termos do artigo 51, IV.

7.
A jurisprudência do TJES reconhece a abusividade dessa prática e admite a nulidade do contrato e o cancelamento do cartão de crédito consignado quando ausente prova de efetiva ciência e utilização do serviço.

8.
O valor efetivamente recebido pela consumidora deve ser compensado do montante a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando travestida de empréstimo pessoal, configura prática abusiva e viola o dever de informação, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

2.
A ausência de utilização do cartão e de ciência inequívoca acerca da contratação impõe a nulidade do contrato e o cancelamento do cartão.

3.
A devolução dos valores descontados deve observar a compensação do montante efetivamente recebido pelo consumidor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52; CC, arts. 138 e 139, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-02-2018; TJES, Apelações Cíveis n. 5000889-56.2022.8.08.0014 e 5004510-61.2022.8.08.0014; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001658-28.2022.8.08.0026.

APELANTE: IOLANDA CAVALCANTE RAMOS DADALTO.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Iolanda Cavalcante Ramos Dadalto
interpôs apelação em face da respeitável sentença

proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível
da
Comarca d
e Itapemirim
na “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito (cartão de crédito consignado)” proposta por el
a
em face d
e

Banco
Pan
S
.
A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e
a
condenou ao pagamento d
as
custas processuais
e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com
suspensão das exigibilidades de tais encargos por ser ela beneficiária
da gratuidade de justiça
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Trata-se de uma Ação d
e Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por

IOLANDA CAVALCANTE RAMOS DADALTO
em face de
BANCO PAN S.A, alegando, em suma, que procurou o banco réu com o fito de contratar empréstimo consignado, entretanto, verificou posteriormente que o Requerido efetuou contratação diversa da pretendida, ao lhe fornecer cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ocasionando-lhe uma dívida eterna e indeterminada. Requer o cancelamento do cartão de crédito aludido e a devolução, de forma simples, de eventual saldo credor.”

Nas razões recursais a apelante alegou, em síntese, que: 1) “de acordo com os comprovantes de TEDs juntadas pela Requerida, foi disponibilizado a parte Autora por volta de R$3.037,41, vinculado ao cartão de crédito, bem como que esta pagou 5% a título de RMC todos os meses”; 2) “conclui-se que já pagou mais de R$ 6.258,91 em razão do referido cartão de crédito, restando quitado o débito principal, bem como sendo de rigor seu direito à restituição de valores pagos a maior, a ser apurado em futuro cumprimento de sentença”; 3) “não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo e tão pouco ausência de interesse processual”.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada “totalmente procedente a ação, nos termos da exordial”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentou o apelado que por ausência de “impugnação específica aos fundamentos da decisão, o recurso não deve ser admitido”.

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

M
ÉRITO

De saída, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
a
autor
a

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no
termo de
“
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado —Transferência de Recursos
”
(
id 10901579
)
,

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
ela
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário d
a
autor
a
.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda com a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pela autora, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação da consumidora, porquanto não demonstrado que ela tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pela requerente, tampouco a utilização do instrumento por ela.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

P
osto isso,
dou

provimento

ao recurso e
julg
o
procedentes os pedidos formulados na petição inicial para (1) reconhecer a nulidade do contrato objeto da demanda;
e
(2) determinar a restituição do
s
valore
s
descontados dos proventos da autora em razão d
o
referido contrato devendo haver a compensação dos valores creditados na conta de titularidade dela.

Condeno o banco apelado ao pagamento d
as
custas
processuais
e
de
honorários advocatícios que, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo
em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.